Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-39.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estão presentes os requisitos legais para a procedência do pedido de desapossamento do bem. 2. Perfeitamente cabível a cobrança da tarifa de cadastro, pois em total consonância com as disposições emanadas pelo Banco Central e pelo

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estão presentes os requisitos legais para a procedência do pedido de desapossamento do bem. 2. Perfeitamente cabível a cobrança da tarifa de cadastro, pois em total consonância com as disposições emanadas pelo Banco Central e pelo CMN, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. 3. Nos termos do entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 973827/RS, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Conforme entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 1578553/SP, foi declarada a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002103-39.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ANTONIO
CARLOS SCIARRETA DA C MOTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Pires – 2a Vara
Apte. : Antonio Scarieta da Costa Mota
Apdo. : Banco Pan S/A
Juiz de 1o grau: Sidnei Vieira da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 46.879
EMENTA: BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Devidamente comprovada a mora
do devedor, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69, estão presentes os requisitos legais para a procedência do
pedido de desapossamento do bem. 2. Perfeitamente cabível a
cobrança da tarifa de cadastro, pois em total consonância com as
disposições emanadas pelo Banco Central e pelo CMN, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo. 3. Nos termos do entendimento do C. STJ,
fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 973827/RS, “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. 4. Conforme entendimento do C. STJ, fixado em sede
de recurso repetitivo no REsp 1578553/SP, foi declarada a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 159/165 que julgou procedente a ação para tornar definitiva a
posse plena e o domínio do veículo descrito na inicial. Em razão da sucumbência,
deverá o vencido arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não há prova da sua constituição em mora, pois não comprovado o envio da
notificação extrajudicial. Tece considerações sobre os valores cobrados. Diverge
da aplicação do sistema de amortização, pugnando pela incidência do método
mais favorável ao consumidor. Insiste na ilegalidade da cobrança da 'tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
3
avaliação do bem' (R$ 408,00), 'cadastro' (R$ 612,00), 'seguros' (R$ 900,00) e
'registro de contrato' (R$ 112,40). Busca a repetição do montante indevidamente
cobrado, diante da abusividade da convenção, consoante prevê a legislação
consumerista que norteia a presente relação jurídica.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, pela leitura dos documentos trazidos aos
autos, restou comprovado que o réu firmou o contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária.
Ademais, improcede a alegação do devedor de falta de
constituição em mora. Neste ponto, o magistrado sentenciante, acertadamente,
reconheceu que “não se faz imprescindível que a assinatura aposta no
comprovante de recebimento seja do próprio contratante ou de seu cônjuge,
como argumenta o requerido.” (fls. 160)
Ora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69,
alterado pela Lei no 13.043, de 2014 "§ 2o. A mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
Portanto, buscando reintegrar-se na posse do bem, por
mora do devedor, é suficiente a demonstração da mora daquele, por carta
registrada com aviso de recebimento.
E, constatada a falta de pagamento da integralidade
das prestações avençadas, configurado está o esbulho, sendo de rigor a
apreensão do bem alienado fiduciariamente.
No mais, para que não se afirme a presença de
omissão neste julgado, verifica-se que o demandado teve ciência dos valores que
estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente o valor de cada uma
das prestações a serem pagas e os seus respectivos vencimentos, levando-se
em consideração o valor do bem objeto do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
4
Assim, ao contratar tinha pleno conhecimento dos
valores que deveria pagar, após o cálculo efetuado pelo credor com a inclusão
dos juros, tendo em vista o valor do bem por ela escolhido.
E o STJ entendeu ser possível a capitalização de juros
nos contratos firmados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada,
sendo suficiente a previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos
mensais, a fim de informar o consumidor:
"3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada" (REsp 973827/RS, Rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 08 de agosto de 2012).
E, estando previsto expressamente que o custo efetivo
total do contrato (CET) era de 2,42% ao mês e 33,19% ao ano (fls. 18), não há
que se falar em ilegalidade nos juros pactuados.
Também não se vislumbra qualquer fato superveniente
ou extraordinário que tenha desequilibrado a relação contratual de maneira a
corroborar a tese de que são abusivos os juros decorrentes do contrato, que se
repita, foi livremente firmado pelas partes, fazendo incidir a regra do pacta sunt
servanda e, como preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág.
44) tem-se que:
"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter
a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
E, como alerta o renomado mestre antes citado (op. cit.
pág. 215):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
5
"Não basta, porém, que a prestação se tenha agravado
exageradamente. Preciso é que a onerosidade tenha sido
determinada
por
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis. Se o contratante concorrer por negligência para
que se agrave excessivamente a prestação, o contrato não
pode ser resolvido por essa causa. O acontecimento, por sua
vez, deve ser anormal. Há de ser imprevisível. Tão importante é
esse requisito que a solução do problema encontra-se na teoria
da imprevisão. Necessário que as partes, no momento em que
celebram o contrato, não possam prever alteração decorrente
do evento extraordinário.
Requer-se
o
concurso
da
extraordinariedade
e
da
imprevisibilidade. Não basta que o acontecimento seja
extraordinário, porque, se suscetível de previsão, descabe a
rescisão. Não basta que seja imprevisível, porque, sendo
normal, pouco importa que as partes não o tenham previsto.
Enfim, se a onerosidade excessiva decorre de acontecimento
extraordinário e imprevisível, que dificulte extremamente o
cumprimento da obrigação, o devedor, que se sacrificaria com
a execução, tem a faculdade de promover a rescisão do
contrato. (fls. 215).
Saliente-se ainda que inexiste na contratação qualquer
vício de consentimento, sendo certo que o réu, por sua livre e espontânea
vontade, escolheu, no mercado, o bem a ser pago pelo agente financeiro,
acordando com o mesmo o valor por ele devido, em consonância com as taxas
de mercado.
Em relação à denominada tarifa de cadastro, restou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, que:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF.
POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
6
moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos
dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição
como lei complementar, compete ao Conselho Monetário
Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos
serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir
as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução
CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de
tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer
tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia
como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados
ao
cliente,
assim
como
respeitassem
os
procedimentos voltados a assegurar a transparência da política
de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e
TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados
até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso
a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a
mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação
da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução
4.021/2011).
9.
É
lícito
aos
contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
7
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp. no
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
em 28/08/2013, publicado em 24/10/2013).
Assim, como bem se verifica do julgado do STJ acima
transcrito, no caso dos autos se mostra perfeitamente cabível a cobrança da tarifa
de cadastro, pois em total consonância com as disposições emanadas pelo
Banco Central e pelo CMN. Saliente-se que inexiste nos autos a comprovação de
que a relação negocial entre as partes não tenha se iniciado com o contrato aqui
discutido.
Desta forma, não há que se falar em ilegalidade na
cobrança da tarifa de cadastro, não cabendo ao banco réu qualquer devolução.
No que concerne à tarifa de avaliação e registro do
contrato, em Recurso Repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu
que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
8
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp
1578553/SP; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO;
Segunda Seção, j. em 28/11/2018).
Nesse esteio, para que sejam devidas as tarifas
cobradas, de rigor que o banco demonstrasse que o serviço foi efetivamente
prestado.
A cobrança sem qualquer justificativa e sem clareza,
mesmo que constante do contrato firmado, não pode prevalecer, pois coloca o
consumidor em posição extremamente desfavorável perante a instituição
financeira.
Assim, para que a cobrança da avaliação de bem fosse
e do registro do contrato fossem consideradas válidas, cabia somente à
instituição financeira juntar elementos que comprovassem a prestação do serviço.
Deste modo, de rigor que seja considerado indevido os
valores cobrados a título de avaliação do bem (R$ 408,00) e registro de contrato
(R$ 112,40).
Por fim, em relação ao seguro contratado, descabe a
devolução do prêmio pago, uma vez que a apelante anuiu com essa pactuação,
conforme se infere do ajuste, não podendo alegar desconhecimento ou não
concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-39.2019.8.26.0505 -Voto no
9
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
condenar o banco a devolver ao apelante, de forma simples, o valor cobrado a
título de avaliação de bens (R$ 408,00) e registro do contrato (R$ 112,40),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
determinando que, quando da realização da prestação de contas, seja abatido o
valor indevidamente cobrado. Em razão da sucumbência mínima da parte autora,
deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento integral da verba
sucumbencial, nos termos previstos no julgado de primeiro grau.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica